Tribunal: CARF
Processo: 10435.721274/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721274/2010-60
ACÓRDÃO
3001-003.451 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO FLAVIO SOUZA OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/09/2010
RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO USADO PARA PRÁTICA DE
INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ANTERIOR À DATA DA INFRAÇÃO. CÓDIGO DE
TRÂNSITO. ART. 134.
O comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997)
trata do afastamento da responsabilidade do proprietário do veículo na
prática de infração, se este comunicar a transferência de propriedade ao
órgão de trânsito. O comando, no entanto, não obsta que nos autos do
processo administrativo o contribuinte comprove, de outra forma legítima,
a transferência do veículo previamente à ocorrência da infração. No caso
em análise, colaciona-se documento autenticado de transferência do
veículo em 21/02/2008, e extrato de operação do Banco do Brasil que
demonstra o pagamento de parcelas de financiamento de 20/04/2008 a
20/08/2009, tendo a in fração envolvendo o veículo ocorrido somente em
16/09/2010.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, nas matérias que não envolvem análise de constitucionalidade, para, no mérito, dar-
lhe provimento. Votaram pelas conclusões, os Conselheiros Régis Xavier Holanda, Rosaldo
Trevisan e Vinícius Guimarães. O Conselheiro Rosaldo Trevisan apresentou declaração de voto e
foi acompanhado pelos Conselheiros Régis Xavier Holanda e Vinícius Guimarães. Na forma do art.
114, § 9o do RICARF, a declaração de voto do Conselheiro Rosaldo Trevisan, acompanhada de
ementa, externa os fundamentos adotados pelo colegiado na decisão.

Assinado Digitalmente
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.451 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721274/2010-60
2
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata o presente processo de auto de infração no qual se exige crédito tributário
referente à multa regulamentar por infração às medidas de controle fiscal
relativas a fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira, no valor de R$
801.888,00.
Referida penalidade foi aplicada em decorrência de apreensão de mercadoria de
procedência estrangeira – cigarros – desprovida de documentação comprobatória
de sua introdução regular no país, conforme previsto pelo Decreto-Lei no 399/68,
regulamentado pelo artigo 716 do Decreto no 6.759/09.
Segundo consta dos autos, em 16/09/2010, no município de Pouso Alegre/MG, o
Sr. VAMBERTO NOGUEIRA DA SILVA e o Sr. ANTONIO MARCOS DA SILVA foram
flagrados pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal transportando cigarros
de procedência estrangeira acompanhados de notas fiscais falsas, por meio do
caminhão Mercedez Benz L1620, placa KDP-8433, de propriedade do Sr. MARCIO
FLAVIO SOUZA OLIVERIA.
As três pessoas físicas acima identificadas foram devidamente intimadas do auto
de infração, sendo que apenas MARCIO FLAVIO SOUZA OLIVEIRA, cientificado em
02/04/2014 (fl. 58), apresentou impugnação, em 18/04/2014, juntada às fls. 64 e
seguintes, alegando em síntese que:
a) na época da infração, em 16/09/2010, os documentos do veículo que
transportava os cigarros estrangeiros encontravam-se ainda no nome do
Requerente. Ocorre que, em 21/02/2008, referido veículo foi vendido para
CLAUDEMAR ROCHA DA SILVA, como demonstra cópia de certidão autorização de
transferência de veículo, autenticada no cartório de Registro Judicial de Panelas,
cidade onde foi efetuada a compra e venda;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.451 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721274/2010-60
3
b) o veículo, em 2008, encontrava-se financiado ao Banco do Brasil em nome de
CLAUDEMAR ROCHA DA SILVA, conforme demonstra documentos fornecidos pelo
próprio Banco do Brasil, em anexo;
c) atualmente, o veículo encontra-se em nome de SILVIO JOBSON B., conforme
demonstram as informações fornecidas pelo DTRAN-PB;
d) ao tomar conhecimento da infração cometida pelos Srs. VAMBERTO NOGUEIRA
DA SILVA e ANTONIO MARCOS DA SILVA, peticionou à RFB, em 23/11/2010,
informando que não tinha relação com esses senhores, nunca lhes outorgou
procuração, e que a culpa era do Banco do Brasil que deixou de efetuar a
transferência do veículo junto ao órgão de trânsito. Todavia, o crédito tributário
não foi desconstituído em nome do Requerido;
e) mesmo que o Requerente fosse, a época, o proprietário do veículo, apesar de já
ter permitido sua transferência, não pode ser o responsável do presente crédito
tributário, visto que não possui relação alguma com o fato gerador da infração
cometida, conforme se comprova no próprio auto de infração;
f) de acordo com o Código Tributário Nacional, art. 137-I, a responsabilidade é
pessoal do agente quanto às infrações conceituadas por lei como crime ou
contravenção, salvo quando praticadas no exercício regular de administração,
mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa
emitida por quem de direito. Corroborando esse entendimento, o Requerente
não pode ser responsável pela infração tributária, visto que em nada possui
relação com os agentes ou com o crime cometido por este;
g) requer, ao final, seja cancelado o débito fiscal em seu nome, face à
improcedência da ação fiscal.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/09/2010
MULTA. INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A FUMO,
CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, transporte, venda,
depósito, posse ou consumo de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à
multa específica prevista na legislação aduaneira.
INFRAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O proprietário do veículo responde por infração que decorrer do exercício de
atividade própria do mesmo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes. A
exclusão de responsabilidade do proprietário antigo somente se opera mediante a
comunicação, por parte deste, da transferência de propriedade do veículo,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.451 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721274/2010-60
4
devidamente instruída com os documentos pertinentes, dentro do prazo de trinta
dias, a teor do disposto no art. 134 da Lei 9.503/97.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente reitera os fatos, provas e argumentos já expandidos em sede de
impugnação, requerendo o cancelamento da imposição em questão, haja vista que o mesmo já
não era mais proprietário do veículo utilizado e apreendido, quando da apreensão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
2.1 Responsabilização por infração.
Como se verifica do relatório acima transcrito, um caminhão foi apreendido e a
perda de perdimento foi aplicada à sua carga, com a aplicação de responsabilidade solidária ao
proprietário do caminhão que transportava os cigarros desacompanhados de notas fiscais. No dia
16/09/2010, o caminhão foi apreendido com pessoas que, na forma da prova contida dos autos,
não guardavam relação nenhuma com o ora recorrente, salvo pelo fato de o veículo estar
registrado em nome do recorrente.
Assim, na conjugação dos artigos 3o do Decreto-Lei 399/68 com o artigo 95, incisos I
e II do Decreto-Lei 37/66, a pena de R$ 2,00 por maço de cigarro desacompanhado de
documentação fiscal.
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que,
em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuirem
ou consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será
aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$
2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
*****
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.451 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721274/2010-60
5
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes; (destacamos)
O recorrente vem aos autos, após intimado do lançamento, e apresenta
documentos com firma reconhecida (e-fl. 83) documentando a venda e autorização para
transferência do caminhão que foi utilizado no transporte do cigarro sem nota fiscal, tendo
juntado (e-fl. 84) que o bem se encontra em nome de terceiros, inclusive.
Ou seja, em 21/02/2008, meses antes da apreensão em questão, o recorrente já
havia vendido o caminhão em questão a terceiro devidamente identificado. Até mesmo o
financiamento que supostamente fora contratado pelo adquirente foi apresentado (e-fls. 85 e
seguintes), comprovando que o caminhão não era mais de propriedade do recorrente quando da
ocorrência do ilícito aduaneiro em questão.
Conforme pode ser capturado dos artigos acima expostos, que estabelecem a
tipificação da conduta submetida à norma punitiva, entendo assistir razão ao recorrente, quando
o mesmo esgrime que não praticou nenhum dos verbos elencados nas normas em questão, uma
vez que não era mais o proprietário do caminhão, conforme prova.
A prova, para ser refutada, não teve a sua validade material questionada, mas sim
os efeitos do descumprimento da obrigação acessória de comunicação ao DETRAN, insculpida no
artigo 134 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que estabelece regra de responsabilidade
subsidiária em relação antigo proprietário, quando não comunica a venda ao DETRAN. Entendo
que a DRJ se equivocou, assim como a Fiscalização, uma vez que a prova é contundente e não teve
sua forma ou conteúdo questionados pela Fazenda.
O bem móvel, como um caminhão, tem a sua propriedade transferida com a mera
tradição, conforme bem determina o artigo 1.267 do Código Civil, tradição essa que está
documentada pelo documento de transferência do caminhão, com reconhecimento de firma em
Cartório. A partir daquele momento estabelecido no reconhecimento da firma, e não havendo
indícios de fraude em relação à essa venda, como é o caso concreto, o recorrente deixou de
responder por ilícitos cometidos pelo adquirente. Cumpre, ainda, destacar que o adquirente
estava bem e suficientemente identificado.
Por essa lógica, não há nenhuma prova de que o recorrente tenha contribuído para
a ocorrência do ilícito. Nenhum dos depoentes estabeleceu conexão ou qualquer conhecimento
de quem é o recorrente, inexistindo nos autos qualquer elemento que, salvo o descumprimento
do quanto estabelecido pelo artigo 134 do CTB, tenha contribuído com o ilícito praticado.
Ocorre que a aplicação do artigo 134 do CTB se demonstra fora de contexto, com
todo o devido respeito, pois o que fica estabelecido pelo parágrafo único do referido artigo é que
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.451 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721274/2010-60
6
o antigo proprietário (recorrente) responde na condição de responsável subsidiário pelas infrações
que o adquirente cometer. A aplicação do referido artigo, no entanto, se revela incorreta.
A responsabilidade subsidiária do recorrente, insculpida pelo artigo 134 do CTB,
está indissociavelmente restrita às infrações estabelecidas pelo CTB e próprias do mesmo. Isso
impossibilita a ampliação da tipificação realizada pela Fiscalização. A não comunicação da
transferência do caminhão não pode implicar na responsabilização “por tabela” pelas infrações
aduaneiras em questão, quando haja prova da anterior (em relação ao ilícito aduaneiro) tradição
do veículo.
Nesse mesmo sentido o E. STJ já julgou, revelando a adequação jurídica da
fundamentação proposta:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134
DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA
ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE
ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica,
com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não
ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo
expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro
do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o
corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua
propriedade (fls. 02/03).
2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência
da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário
pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min.
CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011).
3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.832.627/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do Trf-5a Região), Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de
20/5/2021.) (destacamos)
No meu entendimento, não há provas de que o recorrente tenha agido de forma
sequer a contribuir com o ilícito em questão, ainda que o mesmo possa ter pecado em relação ao
dever de comunicar a venda do veículo, ocorrida antes da apreensão. A verdade material deve ser
prestigiada no caso, uma vez que o recorrente não pode ser responsabilizado pelo uso de
caminhão que não mais seja seu. A pena não pode ir além do infrator, ou a quem tenha
contribuído com ela.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.451 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721274/2010-60
7
Pelo provimento do recurso voluntário e cancelamento das penalidades aplicadas,
destacando que, no momento de execução do julgado, deve ser observada a revelia em relação
aos demais responsáveis/interessados, mantendo-se a responsabilidade dos mesmos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado
Acompanho o relator pelas conclusões. Não comungo do entendimento, expresso já
na ementa, de que o art. 134 do CTB se refira somente a penalidades de trânsito. O escopo do
referido artigo, a meu ver, goza de maior amplitude, abrangendo a multa tratada no presente
processo.
Entendo, no entanto, que a ausência da formalidade de comunicação ao Detran
pode ser suprida por outros elementos de prova. É o que se vê nestes autos.
No presente caso, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cigarros de procedência
estrangeira (de importação permitida, o que aponta, a priori, estarmos tratando de descaminho e
não de contrabando), na posse de Vamberto Nogueira da Silva e Antonio Marco da Silva (que não
apresentaram recurso) sem documentação comprobatória de importação regular, em 16/09/2010,
em Pouso Alegre/MG, dentro do caminhão Mercedes-Benz L1620, placa KDP-8433, apontado
como de propriedade de Márcio Flávio Souza Oliveira. Em sua defesa, o Sr. Márcio colaciona
documento autenticado de transferência de tal veículo (fl. 82) a Claudemar Rocha da Silva , em
21/02/2008, e extrato de operação do Banco do Brasil que demonstra que o Sr. Claudemir pagava
parcelas mensais de financiamento de 20/04/2008 a 20/08/2009.
Ademais, afora a imputação de propriedade do veículo (documental, não
investigada), não se demonstra nenhum outro elemento que indique a participação do Sr. Márcio
na infração.
Assim, percebe-se que no momento em que a fiscalização lavrou a autuação, em
28/01/2014, era precária a imputação de responsabilidade ao Sr. Márcio, único recorrente na
atual fase processual.
Voto, portanto, pelo provimento do recurso, por carência probatória a cargo da
fiscalização na imputação de responsabilidade ao Sr. Márcio Flávio Souza Oliveira, propondo, em
contraponto à ementa do relator, a seguinte ementa para o julgado:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.451 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721274/2010-60
8
RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO USADO PARA PRÁTICA DE
INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ANTERIOR À DATA DA INFRAÇÃO. CÓDIGO DE
TRÂNSITO. ART. 134.
O comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) trata do
afastamento da responsabilidade do proprietário do veículo na prática de
infração, se este comunicar a transferência de propriedade ao órgão de trânsito.
O comando, no entanto, não obsta que nos autos do processo administrativo o
contribuinte comprove, de outra forma legítima, a transferência do veículo
previamente à ocorrência da infração. No caso em análise, colaciona-se
documento autenticado de transferência do veículo em 21/02/2008, e extrato de
operação do Banco do Brasil que demonstra o pagamento de parcelas de
financiamento de 20/04/2008 a 20/08/2009, tendo a in fração envolvendo o
veículo ocorrido somente em 16/09/2010.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 136
DF CARF MF
Original